Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705127-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO COSTA VIANA AGRAVADO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO O agravante opôs embargos de declaração da decisão (id. 17852724) desta Relatoria, no seguinte teor: “As despesas invocadas pelo agravante-executado, relativas aos aluguéis do automóvel utilizado para realizar transporte por aplicativo e da locação residencial (id. 15853119 e id. 15853120), foram informadas na petição do agravo de instrumento e sopesadas por esta Relatoria para indeferir o efeito suspensivo pretendido, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça (id. 14782040). A agravada-exequente já apresentou resposta ao recurso. Nesses termos, em conformidade com o art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-executado para recolher o preparo, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Assevera o embargante-agravante (id. 15881353) que “o objeto do agravo é o pedido de gratuidade, o que ainda deverá ser objeto de deliberação pelo plenário quando do julgamento do mérito do pedido recursal. Se a parte recolhe as custas processuais para ver apreciado seu pedido de gratuidade, haveria, inclusive, a prática de ato incompatível com a gratuidade requerida”. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para “que seja sanado o erro material/obscuridade da decisão que determinou o recolhimento de custas recursais, quando o processo deveria ser submetido a julgamento pela Turma”. É o relatório. Decido. A decisão embargada não contém erro material ou obscuridade. Os §§1o e 2o do art. 101 do CPC que fundamentam a decisão embargada disciplinam: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” (grifo nosso) Os dispositivos legais acima destacados são expressos ao disciplinar que o agravante estará dispensado do recolhimento das custas até decisão do Relator sobre a questão, bem como ao atribuir não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator, confirmada a denegação da gratuidade, a providência de determinar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, tal como ocorreu na espécie. Nesse sentido, já se pronunciou este e. TJDFT, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. (...). IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. EXIGÊNCIA DO CPC. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. De acordo com as disposições do art. 101, §2o, do CPC, a confirmação da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo relator enseja o recolhimento das custas processuais pela parte, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. (...) 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão n.1041814, 07060417720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 101, §2o NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do NCPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 3. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, NCPC). 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.965140, 20160020225016AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 308/323) Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora